Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-87.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ressarcimento de danos por atos de improbidade administrativa. Ex-prefeito, presidente de consórcio intermunicipal, que realizou despesas em desacordo com a lei, tanto para a realização de compras quanto para o pagamento de verbas rescisórias indevidas. Resultado deficitário constatado pelo Tribunal de Contas do Estado que não saiu do plano objetivo. Condutas que não passam de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ressarcimento de danos por atos de improbidade administrativa. Ex-prefeito, presidente de consórcio intermunicipal, que realizou despesas em desacordo com a lei, tanto para a realização de compras quanto para o pagamento de verbas rescisórias indevidas. Resultado deficitário constatado pelo Tribunal de Contas do Estado que não saiu do plano objetivo. Condutas que não passam de meras irregularidades. Compras ditas irregulares não identificadas, como tampouco houve indicação de prejuízo. Rescisão irradiada de ato culposo. Dolo não demonstrado. Recurso provido.